Tribunal: TJSP
Processo: 0126618-64.2012.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo interno. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0126618-64.2012.8.26.0100/50003, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes H.
SOLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e TRISUL S/A, é agravado
ELIANA SABÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0126618-64.2012.8.26.0100/50003 -Voto no 28.325
2
AG. INT.: 0126618-64.2012.8.26.0100/50003
COMARCA: SÃO PAULO (1a VC)
AGTES: H. SOLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E
OUTRA
AGDA: ELIANA SABA
VOTO No 28325
AGRAVO
INTERNO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de
Unidades
Autônomas
em
Estande
de
Vendas.
Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação
ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema
938). Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
H. SOLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E OUTRA
contra decisão que, em ação de indenização, negou
seguimento a recurso especial, pois o acórdão recorrido
observou
a
orientação
estabelecida
pelo
Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.599.511/SP,
julgado sob o regime dos recursos repetitivos. Alegam
ter havido a aplicação incorreta da tese repetitiva,
devido à existência de provas inequívocas de que a
compradora foi previamente informada sobre o dever de
pagar a comissão de corretagem, com cláusula contratual
expressa. Assinalam que deve prevalecer o princípio
pacta sunt servanda, acrescentam que a manutenção da
decisão afronta os arts. 421, 422 e 723 do CC. Pontuam,
de resto, a necessidade de revisão dos honorários
sucumbenciais arbitrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0126618-64.2012.8.26.0100/50003 -Voto no 28.325
3
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se o
recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao
caso concreto (distinguishing). Neste sentido, o AgInt
no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita
Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu ser válida a
cláusula
contratual
que
transfere
ao
promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem
nos contratos de promessa de compra e venda de unidade
autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0126618-64.2012.8.26.0100/50003 -Voto no 28.325
4
que previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem. Confira-se a fls. 600/603.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
450/463) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao determinar a devolução da comissão de
corretagem, porque não houve menção expressa no contrato
sobre a transferência da responsabilidade pelo pagamento
da comissão à compradora.
A Turma Julgadora assinalou: “Sendo a
observância ao princípio da informação prévia (art. 6o,
inciso
III,
do
Código
de Defesa do Consumidor),
requisito primaz da tese repetitiva firmada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça e, considerando a natureza
vinculativa dos recursos especiais julgados sob o rito
do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil
de 2015, tem-se por ilegítima a exigibilidade de tal
encargo aos compradores, mesmo porque não demonstrada
sua anuência, restando evidenciada, na espécie, violação
ao dever de informação pela vendedora” (fls. 461).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
As razões do recurso envolvendo os arts.
arts. 421, 422 e 723 do CC buscam a prevalência de tese
já rejeitada no julgamento do paradigma repetitivo
supramencionado. Nesse sentido, vale citar os seguintes
julgados da Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel.
Min. Moura Ribeiro, in DJe de 19.10.2015; AgRg no AREsp
no 548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0126618-64.2012.8.26.0100/50003 -Voto no 28.325
5
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
De
resto,
no
tocante
aos
honorários
advocatícios, a parte recorrente deixou de indicar
qualquer dispositivo de lei federal violado, impondo-se
a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO